Tribunal: TJDFT
Processo: 0702118-20.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702118-20.2025.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENTCARS LTDA EMBARGADO: GERALDO FERREIRA SANTOS, FOCO ALUGUEL DE CARROS S/A DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interpostos em face da decisão que não conheceu o recurso inominado apresentado pelo embargado. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabe Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. A embargante alega haver omissão na decisão atacada ao argumento de que não teriam sido fixados honorários advocatícios, a despeito de ter apresentado contrarrazões. Com razão a embargante, pois, embora o recurso do recorrente não tenha sido conhecido, foram ofertadas contrarrazões e não houve menção à sucumbência. Sobre o tema, convém mencionar o acórdão n. 1334444, 0703366-12.2020.8.07.0009, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/04/2021, publicado no DJe: 06/05/2021. Recurso conhecido e provido para condenar o recorrente, ora embargado, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça que lhe concedo, pois comprovada a hipossuficiência nos autos, Id n. 78152454. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator